Tribunal: TJSP
Processo: 0054392-64.2007.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-10-13
Data de publicação: 2021-10-28

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO

Ementa:

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO CONTRA R. SENTENÇA PELA QUAL FOI JULGADA PROCEDENTE AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATOS BANCÁRIOS – ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA.

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – PRESENÇA DE RELAÇÃO DE CONSUMO A DAR ENSEJO A APLICAÇÃO DO CDC – APLICAÇÃO DO CÓDIGO PROTETIVO QUE NÃO IMPLICA, POR SI SÓ, NO ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO DEDUZIDA PELA CONSUMIDORA.

LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS – JUROS QUE DEVEM SER MANTIDOS NOS EXATOS LIMITES EM QUE CONTRATADOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUANTO AOS LIMITES DEFINIDOS CONTRATUALMENTE EM RELAÇÃO AOS CONTRATOS CELEBRADOS ENTRE AS PARTES LITIGANTES – APLICAÇÃO QUE DEVERÁ SE DAR PELO INDICE PRATICADO PELA TAXA DE MERCADO PARA A ESPÉCIE, SALVO SE AQUELES EFETIVAMENTE PRATICADOS SE MOSTRAREM MAIS FAVORÁVEIS A CONSUMIDORA/DEVEDORA – APLICAÇÃO DA SÚMULA No 530, EDITADA PELO C. STJ – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – IMPOSSIBILIDADE DE APURAÇÃO EM RELAÇÃO EXISTÊNCIA DE CONTRATAÇÃO EXPRESSA EM RELAÇÃO A CAPITALIZAÇÃO DE JUROS, O QUE SE TEM DIANTE DA NÃO JUNTADA DOS CONTRATOS AOS AUTOS – ENTENDIMENTO ADOTADO POR OCASIÃO DA APRECIAÇÃO DO RECURSO ESPECIAL No 973.827-RS, COM OS EFEITOS DO ARTIGO 543-"C", DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 – MANUTENÇÃO DA R. SENTENÇA - RECURSO NÃO PROVIDO.

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA – LEGALIDADE DE SUA EXIGÊNCIA, DESDE QUE NÃO CUMULADA COM OUTROS ENCARGOS – CONTRATOS NÃO JUNTADOS AOS AUTOS – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO ACERCA DE EVENTUAL CONTRATAÇÃO - ACERTO DA R. SENTENÇA – RECURSO NÃO PROVIDO TAMBÉM NESSE TOCANTE.